Tribunal: TJSP
Processo: 1044805-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDAS (BITCOINS). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADSA COM COBRANÇA DE VALORES E RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. Gestão de negócios envolvendo compra e venda de criptomoedas (Bitcoins). Relação negocial incontroversa. Responsabilidade solidária bem reconhecida (arts. 7o, pár. único, e 25, § 1o, CDC). Mérito. Falha na prestação dos

Ementa:
APELAÇÃO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDAS (BITCOINS). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADSA COM COBRANÇA DE VALORES E RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. Gestão de negócios envolvendo compra e venda de criptomoedas (Bitcoins). Relação negocial incontroversa. Responsabilidade solidária bem reconhecida (arts. 7o, pár. único, e 25, § 1o, CDC). Mérito. Falha na prestação dos serviços das rés. Autor impossibilitado de realizar o saque de sua carteira de bitcoins. Empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Solicitação de saque, sem resposta pelas rés. Falha na prestação de serviços. Valor devido pelas rés. Sentença de procedência do pedido mantida. RECURSO DESPROVIDO.